Tribunal: CARF
Processo: 10469.904295/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. ART. 16 DECRETO 70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E INFORMADA POR OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JULGADOR.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da razoabilidade e da racionalidade do processo administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação acostada após a Impugnação, quando esta revela possuir efetivo valor probante, incidente na formação do livre convencimento motivado e na resolução da lide.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO DE EXPLORAÇÃO. RESSARCIMENTO DE ICMS. LUCRO OPERACIONAL.
Os benefícios concedidos por ente estatal, quando não obriga a vinculação dos valores subvencionados com a efetiva e específica aplicação destes valores na implantação ou expansão de empreendimento econômico, passam a integrar o giro do negócio, podendo ser utilizado pela empresa como bem lhe convier.
A luz do inciso I do art. 392 do RIR/99, o valor recebido à título de “Ressarcimento de ICMS”, sendo caracterizado como uma subvenção para custeio, integra a base de cálculo do IRPJ como parte do Lucro Operacional.
Tendo os valores recebidos como “Ressarcimento de ICMS” considerados na apuração do Lucro Operacional, devem ser incluídas na composição do Lucro de Exploração para fins de benefício fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Clique para inserir o nome do Presidente de Turma
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.904295/2018-89
ACÓRDÃO
1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. ART. 16 DECRETO
70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E INFORMADA POR OUTRAS
NORMAS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JULGADOR.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras
disposições do próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos
princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da
razoabilidade e da racionalidade do processo administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada após a Impugnação, quando esta revela possuir efetivo valor
probante, incidente na formação do livre convencimento motivado e na
resolução da lide.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO DE EXPLORAÇÃO. RESSARCIMENTO DE ICMS. LUCRO OPERACIONAL.
Os benefícios concedidos por ente estatal, quando não obriga a vinculação
dos valores subvencionados com a efetiva e específica aplicação destes
valores na implantação ou expansão de empreendimento econômico,
passam a integrar o giro do negócio, podendo ser utilizado pela empresa
como bem lhe convier.
A luz do inciso I do art. 392 do RIR/99, o valor recebido à título de
“Ressarcimento de ICMS”, sendo caracterizado como uma subvenção para
custeio, integra a base de cálculo do IRPJ como parte do Lucro Operacional.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
2
Tendo os valores recebidos como “Ressarcimento de ICMS” considerados
na apuração do Lucro Operacional, devem ser incluídas na composição do
Lucro de Exploração para fins de benefício fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito de R$1.136.473,91 relativo a pagamento a
maior/indevido do IRPJ do 1° Trimestre de 2013.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 11-
68.796, proferido na sessão de 17 de julho de 2020 pela 5a Turma da DRJ/REC, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, indeferindo o
Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no 02162.67094.270418.1.2.04-4772.
No referido PER a Recorrente requisitava a restituição de R$ 1.136.473,91 referente
a pagamento a indevido ou a maior sob código da receita 3373:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
3

A análise procedida pela DRF de Natal indeferiu o pedido através do Despacho
Decisório n° 2501758, pois já havia sido procedida a alocação completa do pagamento a débito
constante da DCTF referente ao DARF informado.
Os detalhes constam da análise de crédito anexa ao Despacho Decisório.

A Recorrente apresenta sua Manifestação de Inconformidade (fls. 5/8) onde alega
que em um processo de revisão interna, identificou erro nas informações prestadas referentes aos
cálculos para pagamento de IRPJ no 1° Trimestre de 2013.
Nos cálculos iniciais havia sido apurado o valor de R$ 4.164.254,63, sendo esse valor
devidamente apresentado em DCTF, contudo, posteriormente, verificou-se que o valor correto
seria R$ 3.027.780,72, resultando em um pagamento a maior de R$ 1.136.473,91
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
4
A Recorrente procedeu a retificação da DCTF e DIPJ, consignando os novos valores,
conforme o quadro abaixo:

Após as alterações acima descritas, encaminhou o questionado Pedido Eletrônico
de Restituição (PER) no 02162.67094.270418.1.2.04-4772, contudo a PER foi indeferida e a
Recorrente alega em sua manifestação de inconformidade que houve apenas a análise da primeira
DCTF ao invés da DCTF retificadora, conforme trecho abaixo:
Dessa forma, ao desconsiderar a DCTF e a DIPJ retificadoras, enviadas em
26/04/2018, o pedido de restituição realizado por meio do PER/DCOMP n°
02162.67094.270418.1.2.04-4772 acabou sendo injustamente não homologado.
No entanto, o pedido de restituição em análise deve ser devidamente
homologado, tendo em vista que a divergência das informações consideradas por
esta respeitável Secretaria da Receita Federal se deu precisamente por não ter o
órgão considerado as obrigações retificadoras, que demonstram o quantum
efetivo da dívida de IRPJ do 1o trimestre de 2013, bem como a legitimidade do
crédito da empresa objeto de restituição, conforme se verá nas próximas linhas.
(Griffou-se)
A DRJ apreciou a Manifestação de Inconformidade julgando-a improcedente, cuja
decisão foi desta forma ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Não comprovado o
erro no preenchimento da DIPJ e/ou DCTF, com base em documentos hábeis e
idôneos, não se pode deferir a restituição do pagamento indevido ou a maior
indicado no PER/DCOMP eletrônico.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos
indispensáveis para a restituição ou compensação autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A DRJ ressalta que o Parecer Normativo COSIT n° 2 de 2015 permite que sejam
transmitidas DCTFs retificadoras após a emissão de Despacho Decisório com indeferimento de
PER/DCOMP, contudo para que tenha efeitos, deve vir acompanhada de documentação hábil e
idônea que justifique a alteração.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
5
Como não foram anexados aos autos os documentos que comprovariam a diferença
apurada a maior, decidiu-se pela ausência e liquidez e certeza necessárias conforme art. 170 do
CTN e por consequência o indeferimento da restituição.
Irresignada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
198/240) pleiteando inicialmente a relativização da preclusão mediante a apresentação de novos
documentos que juga serem capazes de demonstrar o direito pleiteado.
A Recorrente informa que os valores devidos a maior de IRPJ são referentes ao erro
ao excluir o “Ressarcimento de ICMS” provenientes da aquisição de óleo diesel usado na geração
de energia elétrica do incentivo fiscal do Lucro da Exploração.
A Recorrente informa detalhes do incentivo fiscal do Lucro da Exploração o qual
tem direito, ressaltando que o ressarcimento auferido não se vincula à aplicação de investimento
e nem de expansão do empreendimento, afastando discussões sobre eventual natureza como
uma subvenção para investimento.
Ainda na peça recursal, a Recorrente discorre sobre os aspectos conceituais e legais
sobre o Lucro da Exploração, reforçando que o benefício “possui metodologia específica para
cálculo, que, ainda que se assemelhe em alguns aspectos ao cálculo do Lucro Real”, contudo
apresenta peculiaridades específicas.
Apresenta a forma como foi feita a contabilização das notas fiscais referente ao
“Ressarcimento de ICMS” no 1° trimestre de 2013 no valor total de R$ 6.735.888,87 e em seguida
mostra a sistemática do registro no resultado contábil, de modo a comprovar o equívoco.
Descreve a forma como feita a retificadora da DIPJ (segundo as Fichas de
preenchimento) de modo a demonstrar a nova constituição do crédito de IRPJ, ressaltando que
não houve alteração no Lucro Contábil.
Ao final, com as alterações, ao corrigir a Ficha 08 (do Lucro de Exploração), a Ficha
10 é recalculada automaticamente.

Na Ficha 12A da DIPJ consta o novo valor de IRPJ a recolher já com o aumento no
valor do incentivo do lucro da exploração:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
6

No final seguem os pedidos:
Diante do exposto, respeitosamente requer:
a) Que, nos termos do Art. 56 do Decreto no 70.235/1972, o presente Recurso
Voluntário seja recebido, com efeito suspensivo, diante da sua tempestividade e
pertinência;
b) A procedência do Recurso Voluntário para reconhecer a existência e
legitimidade do crédito pleiteado pelo contribuinte através da PER/DCOMP em
análise, decorrente da sistemática inerente ao Lucro da Exploração no âmbito da
SUDENE, em harmonia com o princípio da verdade material e, principalmente,
diante dos documentos comprobatórios em anexo, homologando o pedido do
contribuinte;
c) A intimação de toda e qualquer decisão proferida no presente processo
administrativo fiscal, sob pena de nulidade.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade e preceitos do
Decreto 70.235/72, motivo pelo qual dele conheço.
A Recorrente inicia o recurso pugnando pelo princípio da verdade material ao
requisitar a possibilidade de apresentar novas provas tendo em vista que o indeferimento da
manifestação de inconformidade decorreu do entendimento da autoridade julgadora de primeira
instância da ausência de provas cabais que comprovassem as alterações na apuração do IRPJ que
ensejou o Pedido de Restituição (PER)
Sobre a juntada de novos documentos, o Decreto no 70.235/72 regula o Processo
Administrativo Fiscal no âmbito da União institui a regra geral de preclusão do direito de juntar
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
7
novos elementos de prova com a impugnação no seu artigo 16, § 4o, sendo tratada das exceções à
regra geral de preclusão, que permitiriam a apresentação de provas em momentos processuais
posteriores
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente processo, realmente não há fatos, direitos supervenientes ou razões
trazidas aos autos após o Despacho Decisório, mas sim a apresentação de novas provas a
destempo.
O procedimento adotado pela Recorrente encontra respaldo no § 5o do art. 16
supracitado:
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior
Entendo que os documentos apresentados no Recurso Voluntário merecem ser
acolhido na norma processual mencionada, de modo que, neste ponto, defiro o pedido de juntada
de novos elementos de prova.

DO MÉRITO
O resumo da controvérsia do processo pode ser explicitado nos seguintes pontos:
(i)
A Recorrente após revisão no procedimento contábil de registro de
benefício fiscal de Lucro da Exploração, identificou que houve
recolhimento a maior de IRPJ;
(ii)
Foi procedida a retificação da DIPJ e DCTF visando representar os
novos valores após a revisão;
(iii) Diante do novo cenário, a Recorrente apresentou PER requerendo o
deferimento do crédito equivalente ao valor do pagamento a maior;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
8
(iv) A autoridade tributária da DRF indeferiu o pedido porque o DARF
indicado havia sido inteiramente utilizado no pagamento do próprio IRPJ
alocado em DCTF, e portanto, não havia nenhum saldo a ser devolvido;
(v)
A Recorrente alega que a análise da DRF se baseou apenas nas DIPJ e
DCTF originais e que em função do erro na apuração do IRPJ, foram
procedidas as devidas retificações das DIPJ e DCTF e.
(vi) A DRJ confirmou o Despacho Decisório alegando que a
documentação apresentada não era apta a lastrear o alegado.
Analisando os documentos entendo que a decisão da DRJ se mostra acertada, pois
não foram apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade a devida documentação
que desse suporte de comprovar que houve um pagamento a maior e que haveria um saldo a
repetir, sendo anexados apenas as DIPJ e DCTF retificadoras.
Há diversos precedentes deste Conselho no sentido de que para configurar o
pagamento a maior, a Recorrente deve apresentar muito mais informações, notadamente a
escrita contábil e fiscal de modo a caracterizar o saldo a repetir. Não havendo liquidez e certeza do
crédito, nos termos do artigo 170 do CTN, não é de se deferir o pedido de repetição.
Ocorre que em sede recursal a Recorrente informa que a retificação da DIPJ e da
DCTF se deu em função da identificação, após revisão interna, de que houve a escrituração
incorreta de valores recebidos a título de “Ressarcimento de ICMS”.
A legislação fiscal, em vários pontos, concede benefícios fiscais de isenção ou
redução de tributos, sendo que em determinadas situações, o incentivo fiscal recai sobre o lucro
de uma determinada atividade empresarial, ou seja, há necessidade de apurar o lucro e depois
aplicar a isenção ou redução.
Esse é o caso do chamado “Lucro da Exploração”, que surgiu no art. 19 do Decreto
Lei n° 1.598/1977 e que pode ser definido como um método para isolamento e extração dos
resultados de uma determinada atividade do contribuinte, especificamente sujeita a um benefício
objetivo, não abrangendo todas as atividades da pessoa jurídica
Art. 19. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período-base,
ajustado pela exclusão dos seguintes valores:
I - a parte das receitas financeiras que exceder das despesas financeiras, sendo
que, no caso de operações prefixadas, considera-se receita ou despesa financeira
a parcela que exceder, no mesmo período, à correção monetária dos valores
aplicados;
II - os rendimentos e prejuízos das participações societárias;
III – outras receitas ou outras despesas de que trata o inciso IV do caput do art.
187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV – Revogado
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
9
V - as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção e redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo poder público; e
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - ganhos ou perdas decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no
valor justo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Logo, o “Lucro da Exploração” é um resultado específico de uma atividade
empresarial incentivada e que servirá de base de cálculo para tributos sobre a renda (IRPJ e CSLL)
que será deduzido da apuração total dos tributos devidos no período.
No presente caso, a Recorrente informa que o benefício de redução de IRPJ e
adicionais de 75% foi determinado através do art. 1o da Medida Provisória 2.199, de 24 de agosto
de 2001.
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e
aprovado até 31 de dezembro de 2023 para instalação, ampliação, modernização
ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados, em ato do
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), terão direito à
redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e
adicionais calculados com base no lucro da exploração. (Griffou-se)
Inicialmente, parece-me induvidoso que a natureza de “Lucro da Exploração”
declarado pela Recorrente e declarado na Ficha 10 da DIPJ/2014 foi aceito pelo Fisco.
O litígio encontra-se nas provas da acostadas ao processo que foram julgadas
insuficientes para o julgador de primeira instância, que supostamente comprovariam o equívoco
alegado e a necessidade de retificação da DIPJ, resultando em uma apuração de tributo a menor e
a necessidade de restituição de valores.
O motivo que ensejou a retificação da DIPJ/2014 foi o recalculo do “Lucro da
Exploração” em função da identificação pela Recorrente de que o valor do lucro apurado estava
REDUZIDO, pois os valores relativos ao benefício de “ressarcimento de ICMS” sobre a aquisição de
óleo diesel aplicado na geração de energia elétrica, concedido pela Estado do Rio Grande do
Norte, foram EXCLUIDOS a título de “Outras Receitas” e isso reduziria o valor do incentivo.
A Recorrente resume sua principal argumentação no trecho abaixo:
“Importante relembrar que na medida que se exclui um valor da base de cálculo,
a consequência direta é a redução do valor do incentivo; por outro lado, na
medida que se reduz, ou elimina, o valor dessa exclusão, o valor do incentivo é
aumentado, sendo precisamente esta é a possibilidade que se busca provar.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
10
Nesse contexto, a CEP revisitou sua apuração do incentivo fiscal de 2013 e
identificou procedimento equivocado ao excluir o Ressarcimento do ICMS da base
do incentivo, isto porque, não existe norma ou legislação vigente, literal e
objetiva, que exija a exclusão de recuperação de tributos (tal qual o
Ressarcimento de ICMS) da base do incentivo fiscal”. (Griffos do Original)
A fórmula de cálculo dos valores a serem recebidos de “restituição do ICMS” é
estabelecida no Regulamento de ICMS do Estado do Rio Grande do Norte, sendo o valor calculado
pela Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte e formalizado através de notas
fiscais emitidas pela própria Secretaria.
A Recorrente resume o procedimento:
“Dessa forma, o valor a ser ressarcido pelo Estado do Rio Grande do Norte varia
de acordo com a quantidade do óleo diesel consumida na produção da energia
elétrica no respectivo mês, pois a redução da base de cálculo para fins do
Ressarcimento depende do volume mensal consumido. Ou seja, a Usina arca com
o valor integral do ICMS e, mediante o procedimento previsto no Art. 864-A do
RICMS/1997, solicita o Ressarcimento a ser revisado e aprovado pelo órgão
competente mediante Parecer”.
Diferentemente da Manifestação de Inconformidade, em sede recursal foram
apresentadas todas as notas fiscais emitidas, a título de “Ressarcimento de ICMS” que totalizaram
no 1° trimestre de 2013 o valor de R$ 6.735.888,87.
A Recorrente afirma que que as notas foram escrituradas como “Outras Receitas”
na conta contábil: “6.1.1.01.1.9.19.004 - Incentivo Fiscal - Crédito de ICMS”, sendo anexado aos
autos o razão da conta.
Em seguida, a Recorrente passa a demonstrar como os valores de “Ressarcimento
de ICMS” foram declarados na DIPJ/2014, ressaltado que ao classificar o ressarcimento como
“Outras Receitas”, o valor passou a compor o lucro contábil e foi excluído da base de cálculo do
incentivo fiscal do “Lucro da Exploração”.
Seguem abaixo a Ficha 8 das DIPJs encaminhadas com a alteração da exclusão
supracitada:
DIPJ – 18/05/2016
DIPJ – 26/04/2018
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
11

Os argumentos da Recorrente para alteração são os seguintes:
a) Os valores recebidos não se enquadram como uma subvenção para
investimento:
Conforme se depreende da leitura objetiva dos artigos retro, os
procedimentos para a fruição do Ressarcimento não exigem nenhuma
obrigação ou contrapartida à CEP, ou seja, o referido Ressarcimento
auferido no ano-calendário de 2013 não se enquadra como uma subvenção
para investimento.
b) As regras do “Lucro da Exploração”, por ser uma isenção, devem ser
interpretadas literalmente conforme art. 111 do CTN:
Isso porque, como se tratam de isenções parciais, as quais se caracterizam
como redutores do valor do tributo a pagar, por meio da observância de
determinadas condições ditadas pela Lei que as estabeleça, devem ser
interpretadas de forma restritiva (literal), a teor do que determina o art.
111, I e II, do CTN.
(...)
Deste modo, e em atenção à interpretação literal e taxativa que norteiam a
liquidez e a certeza do crédito, demonstraremos que o Ressarcimento
auferido pela CEP não deveria ter sido excluído do cálculo do incentivo
fiscal do lucro da exploração em 2013.
c) Afirma que não existe norma ou legislação vigente que exija a exclusão de
recuperação de tributos:
Nesse contexto, a CEP revisitou sua apuração do incentivo fiscal de 2013 e
identificou procedimento equivocado ao excluir o Ressarcimento do ICMS
da base do incentivo, isto porque, não existe norma ou legislação vigente,
literal e objetiva, que exija a exclusão de recuperação de tributos (tal qual o
Ressarcimento de ICMS) da base do incentivo fiscal.
d) Afirma que as alterações na legislação contábil atualizaram o inciso IV do
art. 187 da Lei 6.404/64, mencionado no art. 19 do DL 1.598/77 alteraram
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
12
nominalmente os ajustes do cálculo do “Lucro da Exploração”, mas não
alteraram as características tributárias do tipo de receita
Assim, para fins do cálculo do lucro da exploração, alterou-se a perspectiva
nominalmente expressa de se ajustar o cálculo do incentivo dos “resultados
não operacionais” para as “outras receitas”, de que trata o art. 187, IV da
LSA. Apesar da alteração na nomenclatura para “outras receitas”,
apresentaremos a seguir os elementos necessários para afirmar que não
houve alteração nas características tributárias do tipo de receita que deverá
ser classificada como “outras receitas...” para fins de lucro da exploração,
houve apenas uma mudança de nome, sem alteração na sua natureza fiscal.
e) As instruções de preenchimento da linha “Outras Receitas” na DIPJ,
orientam que o “Ressarcimento de ICMS” não deveria ser excluído da
apuração do “Lucro da Exploração”
Com base em todo o exposto, depreende-se que a exclusão de “outras
receitas...” prevista na legislação do lucro da exploração não alcança os
valores auferidos pela CEP no desenvolvimento de suas atividades
referentes ao Ressarcimento do ICMS
Diferente de outros casos julgados nesse colegiado, quando o litígio reside na
divergência de interpretação sobre a natureza tributária da devolução de ICMS sobre as vendas,
no presente caso, a devolução recai sobre o ICMS nas compras.
As principais perguntas que devem ser respondidas visando a solução do litígio são
as seguinte:
“O ICMS incidente sobre as compras de óleo diesel que é
devolvido por meio de um benefício fiscal concedido pelo
ente estadual é uma receita operacional?”

“Sendo uma receita operacional, esta tem relação com as
operações comerciais do contribuinte e por isso deve ser
excluída da apuração do Lucro sobre Exploração?”
Ao longo do Recurso Voluntário, a Recorrente se esforça em descaracterizar os
valores recebidos como subvenção para investimento.
Entendo que assiste razão a Recorrente, os valores recebidos não são subvenção
para investimento, mas sim como uma subvenção para custeio, submetendo-se ao disposto no
Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação - CST n° 112, de 1978.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.338 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904295/2018-89
13
“2.5 (.....) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou OPERAÇÃO é a transferência de recursos
para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas sua operações, ou seja,
na consecução dos seus objetivos sociais. (...)”
7. Conclusão.
7.1 (....)
1 - As SUBVENÇÕES CORRENTES PARA CUSTEIO ou OPERAÇÕES integram o
resultado operacional da pessoa jurídica; As SUBVENÇOES PARA INVESTIMENTO,
o resultado não operacional.
Notadamente o benefícios concedidos pelo Estado do Rio Grande do Norte não
obriga a vinculação dos valores subvencionados com a efetiva e específica aplicação destes valores
na implantação ou expansão de empreendimento econômico, passando a integrar o giro do
negócio, podendo ser utilizado pela empresa como bem lhe convier.
A luz do inciso I do art. 392 do RIR/99, vigente à época dos fatos, sendo uma
subvenção para custeio, o valor recebido à título de “Ressarcimento de ICMS” integra a base de
cálculo do IRPJ como parte do Lucro Operacional.
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei nf 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
Sem maiores digressões, entendo que os valores recebidos pela Recorrente como
“Ressarcimento de ICMS” sendo computadas para fins de apuração do Lucro Operacional, não são
“Outras Receitas”, e devem ser incluídas na composição do Lucro de Exploração para fins de
benefício fiscal.
Acertada a retificação da Recorrente ao “excluir a exclusão” dos valores recebidos e
promover a nova apuração do Lucro de Exploração.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 536
DF CARF MF
Original